Tribunal: TJMT
Processo: 1051690-31.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051690-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ILDA DE NOVAES SILVEIRA - CPF: 616.780.409-59 (RECORRENTE), LUCAS KOLLING - CPF: 039.635.831-42 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1051690-31.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Ilda de Novaes Silveira

Recorrido(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. INDÍCIOS DE LEGALIDADE DA OPERAÇÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR SUPOSTAMENTE NÃO SOLICITADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal de reforma da sentença, sob o argumento de que a autora não contratou o empréstimo consignado nº 696449777, alegando que jamais autorizou a operação e que não recebeu qualquer valor decorrente da referida contratação.

2. A documentação juntada aos autos revela realidade distinta. A instituição financeira comprovou a existência de vínculo contratual mediante apresentação do contrato eletrônico, formalizado por meio de plataforma digital com validação via Mobile Banking, com uso de dados pessoais da própria autora, acesso por senha intransferível e vinculação à conta corrente de titularidade da recorrente. Referida conta, vale ressaltar, é utilizada de forma habitual pela autora, sendo nela creditado o valor de R$ 21.062,68, conforme registrado na sentença.

3. Dessa forma, ausente qualquer indício de vício de consentimento, tampouco restou demonstrada a prática de ato fraudulento por terceiro, sobretudo diante da ausência de boletim de ocorrência ou outro elemento que apontasse extravio ou uso indevido de documentos ou credenciais bancárias da autora.

4. Em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório
(
venire contra factum proprium
)
, não é possível admitir que a parte contratante, após utilizar a quantia mutuada, venha a pleitear a anulação da contratação sob a alegação genérica de desconhecimento.

5.
Dessa forma, o contrato de empréstimo consignado é válido, e a autora não apresentou evidências de vício de consentimento, dolo ou fraude que pudessem invalidar a contratação.
Ressalto ainda que a autora não demonstrou interesse em devolver os valores recebidos em sua conta, o que convalidou o negócio. A propósito:

Direito do Consumidor. Empréstimo consignado. Ausência de prova da fraude. Apelação provida.
1. Muito embora alegue o apelado que não contratou qualquer empréstimo, verifica-se que a quantia foi disponibilizada em conta corrente de sua titularidade e dela usufruiu. 2. Estelionatários não fazem empréstimo consignado para que o valor seja depositado na conta corrente do titular. 3. O fato de a assinatura no contrato não pertencer ao apelado acaba se tornando irrelevante se a quantia emprestada foi direcionada para sua conta bancária e não a restituiu. 4. Se não participou da fraude, beneficiou-se com o depósito em sua conta por quase quatro anos, aderindo, de todo modo, ao contrato.
5. Apelação a que se dá provimento. (TJ-RJ - APL: 00183295320178190004 202200163316, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 22/09/2022, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2022)

6
. A sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspensa, porém sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025